Tribunal: CARF
Processo: 10880.973140/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.973140/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.110 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2022
Recorrente
R.L. PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA
X REGIME DE COMPETÊNCIA.
Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras foram
tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na fonte
de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito
creditório pleiteado.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao Recurso Voluntário, considerando os documentos carreados autos, para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973140/2010-74
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.110 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973140/2010-74

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-62.950, proferido pela 2a
Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“1. Trata o processo de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório da
Derat/São Paulo que reconheceu parcialmente o crédito de Saldo Negativo de IRPJ do
ano-calendário 2005, no valor de R$ 618.418,63 de R$ 652.944,19, pleiteado no
Perdcomp 33429.25647.140910.1.7.02-4828.
2. Conforme Despacho Decisório, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual a
compensação declarada no perdcomp 04803.74359.060109.1.3.02-2018 foi homologada
parcialmente.
3. Cientificado da decisão em 09/11/2010, conforme informação de fl. 06, em
09/12/2010 o contribuinte interpôs a Manifestação de Inconformidade constante às fls.
145/207, com as alegações e argumentos que, em síntese, são os seguintes:
a) a manifestante possuí crédito em valor suficiente, eis que sofreu a retenção na
fonte de IRRF dos valores informados na referida PER/DCOMP, pelos bancos em
decorrência de suas aplicações financeiras e pelas empresas em que participava devido
ao pagamento de juros sobre o capital próprio, razão pela qual tem direito aos créditos
correspondentes.
b) alega que houve a retenção do IRRF pelo Banco do Brasil (item 1), conforme
comprovado nos demonstrativos anexos (Doc. 4) os quais já foram juntados aos autos
(as fls. 171 e 172), mas talvez o Banco não tenha declarado tal valor na DIRF, ou
declarou de forma incorreta, razão pela qual requer seja oficiado o Banco do Brasil para
que informe o ocorrido, confirme as retenções/recolhimentos e os motivos da
divergência.
d) cita julgado do Conselho Administrativo de Recursos Fiscal e) alega também
que não prospera a justificativa constante no r. despacho de que a receita (rendimento)
decorrente das aplicações financeiras nos Bancos Bradesco e Banespa (itens 4 e 5)
foram oferecidas parcialmente à tributação pois todos os rendimentos auferidos pela
requerente foram devidamente contabilizados e tributados, à medida que foram
apurados (mensalmente), ou seja, pelo regime de competência, de observância
obrigatória pois é tributada pelo Lucro Real, conforme se infere dos balancetes e
planilhas anexos (Doc. 6).
f) explica que, de acordo com o regime de competência, as receitas e despesas
devem ser apropriadas ao período em função de sua incorrência e da vinculação da
despesa à receita, independentemente de seus reflexos no caixa. Entretanto, a
metodologia de retenção é disciplinada pela IN 487/04 e a IN 25/01, que obriga os
bancos a fazerem a retenção do IRRF nos meses de maio e novembro, por regime de
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.110 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973140/2010-74

caixa, ou seja, o rendimento oferecido à tributação é o equivalente ao acumulado no
período entre o dia da aplicação e o dia do resgate e/ou o último dia útil dos meses de
maio e novembro, o que ocorrer primeiro.
g) Destarte, a sistemática de retenção do IRRF não coincide com a de
apropriação da receita (rendimento) pela empresa, gerando inconsistências.”
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade julgou-a
improcedente, ratificando os termos da decisão de não homologação da compensação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES DE FONTE
CONFIRMADAS EM DIRF. RECEITAS PARCIALMENTE TRIBUTADAS.
RECONHECIMENTO PARCIAL DE RETENÇÕES.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou as compensações, com crédito de
saldo negativo de IRPJ, quando, apesar de as retenções de fonte serem confirmadas em
DIRFs, as respectivas receitas são parcialmente oferecidas à tributação, devendo ser
reconhecidas as retenções em valor proporcional às receitas tributadas.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. TRIBUTAÇÃO DA RECEITA
CORRESPONDENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O imposto de renda na fonte retido por ocasião do resgate das aplicações financeiras
somente pode ser utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ se os rendimentos
correspondentes tiverem sido devidamente oferecidos à tributação; a alegação de que
parte dos rendimentos financeiros foi tributada em períodos de apuração anteriores, com
base no regime de competência, deve ser acompanhada de documentos hábeis e idôneos
aptos a comprovar o fato.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que:
(...)
III. DAS RECEITAS OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO
8. Conforme do demonstrativo Analítico do crédito objeto de compensação, deixaram
de ser reconhecidos os seguintes créditos:

Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.110 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973140/2010-74

9. Inicialmente, necessário apontar que não prospera a justificativa constante no r.
despacho, de que a receita decorrente das Aplicações Financeiras nos Bancos Bradesco
e Banespa foram oferecidas parcialmente à tributação.
10. Nos termos indicados na Manifestação de Inconformidade da empresa, os
rendimentos auferidos pela recorrente foram devidamente contabilizados e tributados.
11. É relevante observar, contudo, que a sua tributação deu-se à medida que estes
rendimentos foram apurados (mensalmente), ou seja, pelo regime de competência, de
observância obrigatória para a empresa sujeita a apuração pelo Lucro Real.
12. Note-se que a tributação das Aplicações Financeiras (CDB e Fundos de
Investimentos) ocorreu de forma fracionada em exercícios diversos.
13. De notório conhecimento que no regime de competência, as Receitas e Despesas
devem ser apropriadas no período de sua ocorrência e da vinculação da despesa à
receita, independentemente de seus reflexos no caixa.
14. Ou seja, a sistemática de apropriação dos rendimentos das Aplicações Financeiras
pelo regime de competência, reitere-se, implica na apropriação mensal da receita
auferida, proporcionalmente ao mês e oferecida à tributação, conforme disposto no
artigo 373 do RIR/99.
"Art. 373 - Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo
contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando derivados de
operações ou títulos com vencimento posterior ao encerramento do período
de apuração, poderão ser rateados pelos períodos a que competirem
(Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 17, e Lei n° 8.981, de 1995, art. 76, § 2°, e
Lei n° 9.249, de 1995, art. 11, § 3o)." (destacamos)
15.E assim foi apurado pela empresa, considerando as receitas no período em que foram
auferidas, de acordo com o regime de competência.
16. Esta retenção era disciplinada pelas Instruções Normativas n° 487/2004 e 25/2001
(então em vigor, atualmente revogadas pela INSRF 1.022/2010), determinando que aos
bancos a retenção do IRRF nos meses de maio e novembro, por regime de caixa.
17. Ou seja, o rendimento oferecido a tributação equivale ao acumulado no período
entre o dia da aplicação e o dia do resgate e/ou o último dia útil dos meses de maio e
novembro, o que ocorrer primeiro.
18. Também, nos termos do artigo 3.° da Lei 10.892/2004, no caso dos Fundos de
Investimentos os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos
meses de maio e de novembro de cada ano, à alíquota de 15%, sem prejuízo da
aplicação de alíquota complementar de acordo com as alíquotas regressivas (na hipótese
de Fundo de Longo Prazo de 22,5%, 20%, 17,5% e 15%).
19. Portanto, a sistemática de retenção do IRRF não coincide com a de apropriação da
receita (rendimento) pela empresa, gerando inconsistências que foram indevidamente
interpretadas como não oferecimento à tributação.
20. Note-se na planilha de fls. 194 e 207 (trechos abaixo transcritos) que foram
devidamente contabilizadas as Receitas decorrentes dos Fundos de Investimentos e
CDB, nos anos de 2003, 2004 e 2005:
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.110 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973140/2010-74

21. Novamente, é necessário observar, diferentemente do alegado na decisão
proferida, que o valor oferecido à tributação, em relação às aplicações objeto de
retenção na fonte, não se são somente das Receitas contabilizadas no Exercício de 2006.
22. Devem ser consideradas todas as receitas contabilizadas proporcionalmente,
também nos outros exercícios, relacionados à referidos investimentos/aplicações.
23. Da análise dos Balancetes da empresa, nos anos-calendário 2003 e 2004 (ora
colacionados a este recurso) e 2005 (juntado à Manifestação de Inconformidade) é
possível apurar que as Receitas relacionadas as aplicações/fundos que sofreram a
retenção de Imposto de Renda na Fonte, foram devidamente tributadas:

24. Da mesma maneira, a análise da Demonstração de Resultado (juntada à fl. 216) não
pode se dar somente quanto ao ano-calendário de 2005, mas sim conjuntamente com o
exercício de 2005, nos termos abaixo transcritos:
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.110 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973140/2010-74

25. As planilhas de fls. 194 e 207 demonstram, claramente, as receitas contabilizadas,
mês a mês, em relação aos Fundos de Investimento e CDB da empresa.
26. Por outro lado, também é possível verificar, nos valores totalizados em linhas
indicativas por ano (Total 03, 04 e Total 05), as receitas oferecidas em cada ano.
27. Com a Adição do "Total Anterior" da planilha de fls. 194, ao "Total 03" da fl. 207 é
possível apurar o valor das receitas oferecidas a tributação no Exercício de 2004.
28. Com a Adição do "Total 04"'da planilha de fls. 194, ao "Total 04" da fl. 207 é
possível apurar o valor das receitas oferecidas a tributação no Exercício de 2005.
29. Da mesma maneira, com a Adição do "Total 05" da planilha de fls. 194, ao "Total
05" da fl. 207 é possível apurar o valor das receitas oferecidas a tributação no Exercício
de 2006.
30. Estas Receitas de Aplicações, totalizadas em vários exercícios é que levam à
conclusão de que o IRRF retido, teve suas receitas devidamente tributadas.
31. Não pode haver a análise somente das Receitas oferecidas no Exercício de 2006 pois
parte delas já havia sido tributada nos Exercícios anteriores (2003, 2004 e 2005).
32. Não basta o reconhecimento de que a sistemática de retenção, prevista no art. 373 do
RIR 99, não coincide com a de apropriação contábil das receitas decorrentes de
aplicações financeiras se na análise para proferimento do acórdão a análise é feita
somente em relação a um Exercício, sem a análise do histórico anterior, onde as
aplicações foram oferecidas proporcionalmente à tributação.
33.Este é o entendimento deste E. Conselho de Contribuintes:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-
calendário: 2001 TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS. SALDO
NEGATIVO DO IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO. Verificando-se que as receitas
de aplicações financeiras foram corretamente contabilizadas e oferecidas à
tributação, segundo o regime de competência, o IRRF correspondente pode ser
aproveitado integralmente quando do resgate dessas aplicações.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
docolegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para reconhecer o direito ao crédito no montante de R$ 1.408.343,45,
homologando-se as compensações pendentes até esse limite, negando-se parte da
glosa de R$15.826,94 pleiteada pela recorrente. (Acórdão: 1402-002.910 -
Número do Processo: 13804.001193/2002-82Data de Publicação: 19/06/2018-
Relator(a). MARCO ROGÉRIO BORGES)
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.110 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973140/2010-74

34. Consta da decisão proferida que a cópia do balancete apresentado não demonstra
qual parcela dos rendimentos contabilizados refere-se às aplicações financeiras,
resgatadas no ano-calendário
35. Ora, novamente, necessário reportar-se às planilhas de fls. 194 e 207 onde constam
de forma analítica, em relação a cada ano-calendário, o valor das Receitas
contabilizadas e o respectivo IRRF (Total por ano 2003., 2004 e 2005).
36. Enfim, do exposto acima, conclui-se, de forma incontestável, que não foi oferecido à
tributação somente o valor de R$ 242.019,67, quanto às aplicações financeiras objeto de
retenção consoante alegado na decisão, eis que para este entendimento são consideradas
as receitas indicadas exclusivamente na DIPJ/2006 (e não nos demais exercícios).
37. Diante da apropriação mensal e de forma proporcional das receitas decorrentes de
aplicações financeiras é evidente que parte dos rendimentos auferidos foram tributados
em exercícios anteriores, razão pela qual deve ser reconhecido tal crédito e homologada
a compensação efetuada.
38. Sempre oportuno consignar que, tal como decidido, a Receita Federal realiza a
revisão do Saldo Negativo da empresa, sem o devido lançamento fiscal, e em relação à
exercícios já atingidos pela decadência.
39. Necessário apontar, que compete à Receita fiscalizar a formação dos saldos
negativos de IRPJ n prazo de cinco anos contados do aproveitamento pelo contribuinte.
40. Esta revisão, inquestionavelmente deve partir do Lucro Real apurado pelo
contribuinte e pode também certificar a efetividade dos recolhimentos, retenção do
IRRF e também a transposição de saldos de um período a outro.
41. É sabido que o IRRF constitui uma antecipação de IRPJ não podendo ser
compensado diretamente com outros tributos e somente após o encerramento do período
de apuração. Na hipótese de ser apurado saldo negativo de IRPJ é que poderá estar
caracterizado o direito do contribuinte, passível de restituição ou compensação.
42. Importante observar, entretanto, que este direito creditório não pode ser indeferido
por motivo que não seja relevante.
43. Nos documentos apresentados pela empresa, não há inconsistências em relação às
retenções efetuadas e em relação às Receitas declaradas.
44. A recorrente demonstrou por meio da documentação colacionada aos autos que
parte das receitas foram tributadas em períodos anteriores.
45. Tal como trazido no acórdão recorrido, a comparação singela entre os valores da
receita financeira declarada no ano calendário de 2005 com o Imposto de Renda retido
no mesmo período, trará distorções no resultado, entendimento este que deve ser
reparado por E. Conselho de Contribuintes”.
A Recorrente ainda argumentou pontos como vedação ao enriquecimento sem
causa, aplicação do princípio da verdade material. Por fim com relação aos valores retidos na
fonte pelo Banco do Brasil, a Recorrente aduziu:
“69. Ainda em relação aos valores cujo crédito não foi reconhecido, consta o valor de
R$ 968,33, relativo à retenção realizada pelo Banco do Brasil.
70. Contudo, conforme devidamente comprovado por cópia colacionada à Manifestação
de Inconformidade (fl. 188), o Banco do Brasil (CNPJ/MF 00.000.000/3192-52) enviou
o comprovante de retenção na fonte, que foi devidamente utilizado na composição do
saldo negativo da empresa:
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.110 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973140/2010-74

71. A empresa não pode, portanto, ser penalizada com o não reconhecimento de crédito
relativo à retenção na fonte, ou seja, em relação a valores que foram subtraídos como
antecipação, do patrimônio da empresa e que não são reconhecidos em virtude de erro
na informação, causado por terceiros.
72. Caso o Banco do Brasil não tenha indicado referido valor em sua DIRF é imperioso
que esta divergência seja apontada pela Receita Federal àquela pessoa jurídica a fim de
que proceda à referida retificação, permanecendo como divergência até que tal erro foi
corrigido.
73.Este é o entendimento emanado por este Conselho:
Ementa: COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DA CSLL. ESTIMATIVAS. As
retenções na fonte e as estimativas representam meras antecipações do devido ao final
do período, que guardam uma implicação direta com a figura jurídica do saldo negativo,
já que correspondem ao mesmo período anual e ao mesmo tributo que aquele.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRESSUPOSTOS BASILARES -
VERDADE MATERIAL Pelo Princípio da Verdade Material, todo o erro ou equívoco
deve ser reparado tanto quanto possível, de forma menos injusta tanto para o fisco
quanto para o contribuinte. Erros e equívocos não tem o condão de se transformarem em
fatos geradores de obrigação tributária. (Processo: 13005.902111/2009-09- Acórdão
1802-002.128 - 19/05/2014 - Rei Gustavo Junqueira Carneiro Leão) g.n
Ementa: COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO ATÉ O LIMITE DE
SUA
DISPONIBILIDADE.
ERRO
FORMAL.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL. O direito creditório é reconhecido pela identificação dos requisitos de
liquidez e certeza e amparado pelo princípio da verdade material. O erro formal merece
ser superado e o crédito, homologado até o limite de sua disponibilidade. (Processo:
10983.903160/2008-13 - Acórdão 1802-002.100 - 2a Turma Especial - Primeira Seção -
14/04/2014 - Rei Marciel Eder Costa)
74.Enfim, a empresa não pode sofrer o impacto financeiro, com a negativa à utilização
deste crédito, diante da comprovação de que sofreu a retenção destes valores.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.110 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973140/2010-74

DO PEDIDO
75. Ante o exposto, nos termos do art. 151, inciso II do Código Tributário Nacional e
art. 33 do Decreto n° 70235/2002, requer seja recebido e conhecido o presente recurso,
dando-lhe provimento, para reformar o Acórdão 06-62.950 da 2.a Turma da DRJ/SPO e
reconhecer o direito de crédito da recorrente.
É o relatório

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, trata-se de discussão acerca do não reconhecimento do Saldo
Negativo de IRPJ do AC 2005 indicado no PER/DCOMP 33429.25647.140910.1.7.02-4828 decorre
da não confirmação de R$ 34.525,56 de imposto retido na fonte.
O acórdão de piso manteve o despacho decisório, nos seguintes termos:
6.
Conforme informações complementares do despacho decisório, o não
reconhecimento do Saldo Negativo de IRPJ do AC 2005 indicado no PER/DCOMP
33429.25647.140910.1.7.02-4828 decorre da não confirmação de R$ 34.525,56 de
imposto retido na fonte.
7. O exame dos fatos indica que o despacho decisório deve ser mantido.
8. O contribuinte apresentou DIPJ/2006, com a seguinte apuração de IRPJ do ano-
calendário de 2005:

9. Com relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte, o contribuinte informou no
perdcomp em tela retenções no total de R$ 652.944,19, dos quais R$ 34.525,56 no
código 6800 (Aplicações Financeiras em fundos de investimentos de renda fixa) não
foram confirmados no despacho decisório, conforme tabela abaixo:
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.110 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973140/2010-74

10.Na peça de defesa, a impugnante alega que: a) houve a retenção do IRRF pelo Banco
do Brasil (item 1), conforme comprovado nos demonstrativos anexos; b) não prospera a
justificativa constante no despacho de que os rendimentos decorrentes das aplicações
financeiras nos Bancos Bradesco e Banespa (itens 4 e 5) foram oferecidas parcialmente
à tributação pois todos os rendimentos auferidos pela requerente foram devidamente
contabilizados e tributados, à medida que foram apurados (mensalmente), ou seja, pelo
regime de competência, de observância obrigatória pois é tributada pelo Lucro Real.
11. De fato, a sistemática de retenção do imposto de renda não coincide com a de
apropriação contábil das receitas decorrentes de aplicações financeiras, podendo gerar
inconsistências. Os rendimentos de aplicações financeiras devem ser apropriados
contabilmente segundo o regime de competência, conforme autorizado pelo artigo 373
do RIR de 1999, enquanto a retenção e aproveitamento do imposto de renda
correspondente ocorre no resgate das aplicações financeiras.
Assim dispõe o artigo 373 do RIR de 1999:
“Art. 373. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos
de aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte, serão
incluídos no lucro operacional e, quando derivados de operações ou títulos com
vencimento posterior ao encerramento do período de apuração, poderão ser
rateados pelos períodos a que competirem (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
17, e Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 11, § 3o).
12. Por sua vez, o artigo 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, determinou que a
retenção do imposto de renda na fonte sobre o rendimento produzido por aplicação de
renda fixa ocorre no momento da transmissão de propriedade, liquidação, resgate,
cessão ou repactuação do título ou aplicação:
“Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa,
auferido por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de
1o de janeiro de 1995, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à
alíquota de dez por cento.
§ 1o. A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o
valor da alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), de
que trata a Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, e o valor da aplicação
financeira.
§ 2o. Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação
compreende qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a
liquidação, resgate, cessão ou repactuação do título ou aplicação.
§ 3o. Os rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, bem como
qualquer remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão submetidos
à incidência do Imposto de Renda na fonte por ocasião de sua percepção.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.110 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973140/2010-74

(...)
§ 7o. O imposto de que trata este artigo será retido:
a) por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas,
no caso de que trata a alínea b do § 4o;
b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da
aplicação, nos demais casos.
(...)”
13. O total de retenções no código de natureza financeira (6800 e 3426) confirmado
pelas DIRFs enviadas pelas fontes pagadoras, conforme relatório anexado às fls.
210/216, somam o montante de R$ 77.530,30, conforme tabela resumo abaixo:

14. No entanto, o aproveitamento integral das retenções no código de natureza
financeira (6800 e 3426) na formação do saldo negativo de IRPJ fica subordinado à
comprovação de que a receita financeira foi efetivamente oferecida à tributação.
15. Conforme telas extraídas da DIPJ/2006, Ficha 06A, às fls. 161, constata-se que o
contribuinte ofereceu à tributação somente R$ 242.019,67 a título de receitas
financeiras.
16.A manifestante junta aos autos planilha e balancete com intuito de demonstrar que as
receitas foram oferecidas à tributação. Contudo, tal planilha não demonstra claramente
como se deu a contabilização das receitas financeiras sobre as quais houve a incidência
do montante de R$ 178.802,64 de IRRF. O somatório da coluna receitas contabilizadas,
assim como, do IRRF, sequer apresenta valor compatível com os informados em
perdcomp. Acrescente-se que a cópia do balancete apresentado não demonstra qual
parcela dos rendimentos contabilizados se refere às aplicações financeiras resgatadas no
ano-calendário de 2004.
17.Ressalte-se que em processos de declaração de compensação, o ônus da prova é do
contribuinte já que, ao formular um pedido de ressarcimento ou uma declaração de
compensação, ele alega a existência de um direito, cabendo a ele provar seus fatos
constitutivos, nos termos do art. 373 do CPC.
18.Dessa forma, como o contribuinte ofereceu à tributação somente R$ 242.019,67, a
título de receitas financeiras, conforme telas extraídas da DIPJ/2006, Ficha 06A, às fls.
161, somente devem ser reconhecidas as retenções em valor proporcional às receitas
tributadas, que resulta em R$ 49.290,25 por simples regra de três..
19.Tal valor já foi confirmado pela Derat/São Paulo e, portanto, o despacho decisório
deve ser mantido. Os débitos serão quitados até o limite de crédito reconhecido”.
Portanto, a lide restringe-se, à discussão quanto ao oferecimento à tributação da
receita financeira correspondente ao IRRF. O fato é que há um desacerto natural entre a apuração
da DIPJ e das DIRF, uma vez que o lucro real na DIPJ é apurado pelo regime de competência e
as retenções na DIRF sobre aplicações financeiras são efetuadas pelo regime de caixa.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.110 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973140/2010-74

A matéria é recorrente e relaciona-se ao descompasso entre o regime de
competência para apuração das receitas financeiras decorrentes de determinadas aplicações,
quando envolve mais de um período (ano-calendário ou trimestre), e o regime de caixa,
associado ao momento em que as retenções de IRRF efetivamente ocorreram.
Tal característica pode levar à divergência de apuração entre os valores das
retenções na fonte, passíveis de deduzir o IRPJ a pagar daquele período, e as receitas financeiras
declarados na DIPJ relativa ao período das retenções (valor oferecido à tributação).
De fato, é de se observar que a tributação das aplicações financeiras era efetuada
somente no momento da alienação ou do pagamento dos rendimentos, conforme artigo 65 da Lei
no 8.981/1995, verbis:
Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido por
qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro de 1995,
sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez por cento.
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o valor da
alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre
operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), de que trata a Lei no 8.894, de
21 de junho de 1994, e o valor da aplicação financeira.
§ 2o Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação compreende
qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a liquidação, resgate, cessão
ou repactuação do título ou aplicação.
§ 3o Os rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, bem como qualquer
remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão submetidos à incidência do
Imposto de Renda na fonte por ocasião de sua percepção.
[...]
§ 7o O imposto de que trata este artigo será retido:
a) por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas, no caso
de que trata a alínea b do § 4o;
b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da aplicação,
nos demais casos.
Por sua vez, o 2°, § 4°, inciso III, da Lei n° 9.430, de 1996, condicionava o direito
à restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte ao oferecimento a tributação do
correspondente rendimento, como segue:
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1° e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 4” Para efeito de determinação do saldo de imposto o pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.110 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973140/2010-74

- III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, Incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
E, em verdade, no período em discussão, a Recorrente estava submetida ao
Regime de Tributação pelo Lucro real, fato que impõe a adoção do regime de competência nos
casos de imposto de renda retido na fonte de rendimentos de aplicações financeiras.
Ou seja, uma vez submetida à tributação pelo Lucro Real, sua adoção é vinculada
ao regime de competência, que tem por finalidade o reconhecimento na contabilidade, das
receitas, dos custos e das despesas no período a quem competem, independentemente de seu
recebimento (receitas) ou pagamento (custos e despesas).
Ocorre que, como arguido pela Recorrente, o art. 70, § 1-A, da IN RFB no 1.585,
de 2015, admite a possibilidade de aproveitamento do IRRF relativo a receitas registradas em
períodos de apuração anteriores, in verbis:
Art. 70. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será:
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
II - definitivo, no caso de pessoa física e de pessoa jurídica optante pela inscrição no
Simples Nacional ou isenta.
§ 1o Os rendimentos e os ganhos líquidos de que trata este artigo integrarão o lucro real,
presumido ou arbitrado.
§ 1o-A No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto sobre a
renda retido na fonte referente a rendimentos de aplicações financeiras já computados
na apuração do lucro real de períodos de apuração anteriores, em observância ao regime
de competência, poderá ser deduzido do imposto devido no encerramento do período de
apuração em que tiver ocorrido a retenção, observado o disposto no § 10. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1720, de 20 de julho de 2017)
§ 2o Os rendimentos e ganhos líquidos previstos neste artigo, auferidos nos meses em
que forem levantados os balanços ou balancetes de que trata o art. 35 da Lei no 8.981, de
1995, serão neles computados, e o imposto de que trata o art. 56 será pago com o
apurado no referido balanço, hipótese em que fica dispensado o seu pagamento em
separado.
§ 3o Nos balanços ou balancetes de suspensão será observado o limite de compensação
de perdas previsto no § 7o.
§ 4o As perdas incorridas em operações iniciadas e encerradas no mesmo dia (day-
trade), realizadas em mercados de renda fixa ou de renda variável, não serão dedutíveis
na apuração do lucro real.
De tal modo, a Recorrente contabiliza e tributa o rendimento total de aplicações
financeiras por mês, conforme o regime de competência, ao contrário do Banco que, apesar de
declarar mensalmente o rendimento tributável, somente o faz sobre o rendimento auferido por
ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação em cumprimento ao regime de
caixa .
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.110 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973140/2010-74

Destaque-se que tal entendimento não colide com o enunciado da Súmula CARF
no 80, que busca afastar a restituição do IRRF, via cômputo como saldo negativo, sem que as
respectivas receitas tenham sido tributadas. Afinal, neste caso, ainda conforme alegação da
Recorrente, as receitas foram tributadas em observância ao regime de competência, ou seja, antes
do cômputo do IRRF para fins de composição do saldo negativo.
Desta forma, destaque-se que foi comprovado o oferecimento à tributação as
receitas financeiras no montante integral, ao contrário do afirmado no acórdão de piso. Como
bem explicado pela Recorrente em suas razões recursais, devem ser consideradas todas as
receitas contabilizadas proporcionalmente, também nos outros exercícios, relacionados à
referidos investimentos/aplicações.
Ademais, da análise dos Balancetes da empresa, nos anos-calendário 2003 e 2004,
carreados aos autos por ocasião do recurso em apreço, e 2005, juntado à Manifestação de
Inconformidade, é possível apurar que as Receitas relacionadas as aplicações/fundos que
sofreram a retenção de Imposto de Renda na Fonte, foram devidamente tributadas.
Da mesma maneira, a análise da Demonstração de Resultado (e-fls.216) não pode
se dar somente quanto ao ano-calendário de 2005, mas sim conjuntamente com o exercício de
2005. Em tempo, os documentos de e-fls. 194 e 207 demonstram, claramente, as receitas
contabilizadas, mês a mês, em relação aos Fundos de Investimento e CDB da empresa.
A respeito, vale destacar as explicações da Recorrente:
“25. As planilhas de fls. 194 e 207 demonstram, claramente, as receitas contabilizadas,
mês a mês, em relação aos Fundos de Investimento e CDB da empresa.
26. Por outro lado, também é possível verificar, nos valores totalizados em linhas
indicativas por ano (Total 03, 04 e Total 05), as receitas oferecidas em cada ano.
27. Com a Adição do "Total Anterior" da planilha de fls. 194, ao "Total 03" da fl. 207 é
possível apurar o valor das receitas oferecidas a tributação no Exercício de 2004.
28. Com a Adição do "Total 04"'da planilha de fls. 194, ao "Total 04" da fl. 207 é
possível apurar o valor das receitas oferecidas a tributação no Exercício de 2005.
29. Da mesma maneira, com a Adição do "Total 05" da planilha de fls. 194, ao "Total
05" da fl. 207 é possível apurar o valor das receitas oferecidas a tributação no Exercício
de 2006.
30. Estas Receitas de Aplicações, totalizadas em vários exercícios é que levam à
conclusão de que o IRRF retido, teve suas receitas devidamente tributadas.
31. Não pode haver a análise somente das Receitas oferecidas no Exercício de 2006 pois
parte delas já havia sido tributada nos Exercícios anteriores (2003, 2004 e 2005).
32. Não basta o reconhecimento de que a sistemática de retenção, prevista no art. 373 do
RIR 99, não coincide com a de apropriação contábil das receitas decorrentes de
aplicações financeiras se na análise para proferimento do acórdão a análise é feita
somente em relação a um Exercício, sem a análise do histórico anterior, onde as
aplicações foram oferecidas proporcionalmente à tributação.”
Este tribunal também já se manifestou no sentido de que se comprovado que as
receitas financeiras foram contabilizadas e apropriadas contabilmente no regime de competência
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.110 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973140/2010-74

e a tributação das receitas financeiras se deu no regime de caixa, deve-se reconhecer o direito
creditório em discussão:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO. Caso sejam constatadas diferenças entre os valores do imposto
declarados e pagos, procede-se ao lançamento de ofício dos valores apurados, com
aplicação da multa de ofício e juros de mora. DEDUÇÕES. RETENÇÃO NA FONTE.
RECEITAS FINANCEIRAS A dedução como antecipação do imposto retido na fonte
está condicionada ao cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro
real. descompasso entre o regime de competência para apuração das receitas financeiras
decorrentes de determinadas aplicações, quando envolve mais de um período (ano-
calendário ou trimestre), e o regime de caixa, associado ao momento em que as
retenções de IRRF efetivamente ocorreram. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito
passivo a demonstração de suas alegações, acompanhada de provas hábeis, que não
deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. (Acórdão no 1302-004.764,
Relatora: Andréia Lúcia Machado Mourão, Data da Sessão: 14/09/2020)
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. RECEITAS FINANCEIRAS. RETENÇÕES.
DESCOMPASSO CAIXA X COMPETÊNCIA. CONFIGURADO. Não se
encontrando objeções às conclusões da autoridade fiscal diligenciante, entende-se, da
mesma forma, que os valores das receitas financeiras que serviram de base de cálculo
das retenções em 2010 foram oferecidos à tributação tanto no próprio ano, quanto nos
anteriores, não havendo mais óbices pelo reconhecimento integral do pleito do
contribuinte. (Acórdão no 1402-004.375, Relator: Marco Rogério Borges, Data da
Sessão: 21/01/2020)
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA. O prazo decadencial para a
verificação do crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ é regido de acordo com o §
5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96. O termo inicial do prazo quinquenal é a data da
apresentação do Pedido de Restituição/Ressarcimento. DIFERENÇA DIPJ X DIRF.
REGIME DE CAIXA X REGIME DE COMPETÊNCIA. Havendo o sujeito passivo
comprovado que as receitas financeiras foram tributadas pelo regime de competência
em período anterior à retenção na fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de
se cancelar o despacho decisório que indeferiu o crédito e não homologou as
compensações. (Acórdão no 1401-003.532, Relator: Carlos André Soares Nogueira,
Data da Sessão: 12/06/2019)
Assim, é possível o reconhecimento da integralidade dos valores de IRRF
incontroversamente retidos no ano-calendário 2005 e que compuseram, acertadamente, a base de
apuração do saldo negativo de IRPJ do mencionado período.
Contudo, é necessário o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o
litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o
recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito
pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais,
desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.110 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973140/2010-74

ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito.
Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do
direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há
que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo
momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os
débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento em parte ao
Recurso Voluntário, considerando os documentos carreados autos, para fins de reconhecimento
da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 290
DF CARF MF
Original